Tribunal: TJDFT
Processo: 0712644-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712644-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMOVEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL RAFAEL CARDOSO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIMOVEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ré), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id. 112942743 – pp. 1/2 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 120096078 - pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Conhecimento (Processo n.o 0715044-98.2018.8.07.0007), fixou os honorários periciais em R$ 27.864,00 (vinte e sete mil e oitocentos e sessenta e quatro reais), e determinou à parte ora agravante que deposite o citado valor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não realização da prova pericial. Eis o teor das decisões: “Cuida-se de ação de indenização, em que foi deferida a produção de prova pericial. O perito apresentou proposta de honorários de R$ 30.960,00 ao id. 97995266, o qual foi impugnado pelo requerente ao id. 99387281 e requerido ao id. 99663844. Novamente ouvido, o perito reduziu a proposta inicial em 10%, para constar o valor de e R$ 27.864,00 (id. 106220155). Intimado, o réu manifestou no id. 110110759 “que o valor proposto excede a cifra usualmente fixada em trabalhos análogos” razão pela qual requer a nomeação de novo perito para elaboração do laudo técnico. A impugnação é genérica. A parte não comprova qual seria a cifra usualmente fixada em trabalhos análogos. Ademais, deve-se considerar a complexidade da matéria, o que pode ser analisado nos pontos controvertidos destacados por ocasião do saneamento id. 77993357. No mérito discutem-se vícios e defeitos estruturais no imóvel, sendo necessária elaboração de laudo de inspeção predial por engenheiro civil e ensaios de percussão nas fachadas e ensaio de resistência à tração das cerâmicas e reboco pintado com equipamento de elevação vertical, conforme devidamente discriminado na proposta de honorários (id. 97995266). Ratifica a complexidade os 32 quesitos apresentados pela requerida ao id. 87140776. Assim, o valor apresentado pelo especialista mostra-se proporcional ao trabalho a ser desempenhado. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 465, § 3o, arbitro os honorários periciais em R$ 27.864,00 (vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais). Intime-se a parte requerida para que deposite o valor em 5 dias, sob pena de não realização da prova. Efetuado o depósito, intime-se o nobre perito para que apresente o laudo em 30 dias, observando-se os requisitos do art. 473 do CPC.” (Id. 112942743 – pp. 1/2 dos autos principais) “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora em que esta se insurge quanto à decisão de id. 112942743, alegando possível omissão, sob o fundamento de que, diante da contestação do valor cobrado pelo perito, o Magistrado deveria ter nomeado outro perito e não homologado a nova proposta apresentada pelo expert, como o fez (ID.113750580). A decisão atacada é clara no sentido de que a impugnação apresentada pelo réu ao valor dos honorários periciais se deu forma genérica. Não houve qualquer alegação referente aos trabalhos a serem desenvolvidos pelo perito, de modo que a parte se insurgiu genericamente em relação ao preço, não comprovando qual seria a cifra usualmente fixada em trabalhos análogos. Contudo, conforme já esclarecido, tal insurgência, por si só não demanda a nomeação de novo perito. Destaco que a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como na presente hipótese. Caso o inconformismo do embargante refira-se a eventual "error in judicando" ou “in procedendo”, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado. Os efeitos modificativos dos embargos não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela lei processual. Isso porque a alteração não deve ser o objeto do recurso de embargos de declaração, mas apenas consequência de seu provimento. Em se tratando de embargos de declaração, eventual decisão prolatada que ultrapasse os limites dos vícios passíveis de cognição, constitui "error in procedendo", passível de anulação. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, na íntegra, os termos da decisão.” (Id. 120096078 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 34671205 – pp. 1/11), a ré, ora agravante, informa que: a) “trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer movida por Residencial Rafael Cardoso em face de Simóvel Empreendimentos Imobiliários LTDA e Geraldo Silvio Nascimento, objetivando a condenação dos réus na obrigação de efetuar a reparação dos defeitos observados na edificação sede do Condomínio autor, relativos ao material empregado, à execução e ao projeto” (p. 3). Sustenta, em síntese, que o valor dos honorários periciais fixados na origem é exorbitante, tendo em vista que a quantidade de horas apontadas para a elaboração da perícia (72 horas) mostra-se dissociada da realidade da causa. Enfatiza que o trabalho do perito será facilitado pelos elementos probatórios que constam nos autos principais, já que foram acostadas fotos da unidade a ser periciada e laudos produzidos pelas parte. Argumenta que a Convenção Coletiva de Trabalho vigente entre 2021/2023 para a categoria profissional do perito estabelece que o piso salarial respectivo é de R$ 9.366,57 (nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). Aduz que o questionamento do ora agravante não é genérico. Defende a redução dos referidos honorários para o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Subsidiariamente, pugna pela nomeação de novo perito. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspensa a execução das determinações dispostas na r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, de forma que seja determinado ao juízo de origem que reduza o valor dos honorários periciais. Alternativamente, pleiteia pela reforma da r. decisão recorrida, de modo que seja determinado a substituição do perito designado. Preparo no Id. 34671206 e Id. 34671207. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem determinou a parte ré que deposite a quantia fixada a título de honorários periciais (R$ 27.864,00), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não realização da prova pericial. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à ré/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, a discussão a respeito da fixação dos honorários periciais deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. De outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, na eventual hipótese de desprovimento do recurso, o processo principal terá seu prosseguimento retomado Assim, ad cautelam, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos na origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora